Tribunal: TJPA
Processo: 0815116-17.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815116-17.2021.8.14.0000

PACIENTE: JORNILSON MORAES SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0815116-17.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: FERNANDO HENRIQUE DA SILVA GEYER.

PACIENTE: JORNILSON MORAES SOARES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI
Nº
11.343/2006. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM DECORRÊNCIA DA
ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, DIANTE DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS, EIS QUE NÃO HOUVE JUSTIFICATIVA VÁLIDA APTA A AUTORIZAR A VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. EM CASO DE FLAGRANTE EM CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, AS BUSCAS E APREENSÕES DOMICILIARES PRESCINDEM DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DADA A NATUREZA PERMANENTE DO DELITO, DESDE QUE HAJA FUNDADAS SUSPEITAS COMO OCORRE NO PRESENTE CASO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, PELO RISCO DE REITERAÇÃO DE AÇÕES DELITUOSAS CASO O PACIENTE PERMANEÇA EM LIBERDADE,
IMPOSSIBILITANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No caso de flagrante delito em crime de tráfico ilícito de drogas, as buscas e apreensões domiciliares prescindem de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso. Quanto à alegação de nulidade da prisão e da prova colhida na residência do paciente, ante a ausência do mandado de busca e apreensão, a irresignação não merece prosperar, porquanto, não há que se falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, quando a investigação policial e as provas dos autos revelam razões suficientes para a suspeita da prática de crimes. Assim, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, sendo possível a realização das medidas necessárias, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas, tampouco em ilegalidade da prisão;

2. A pretensão de trancamento da ação penal, por falta de justa causa, não prospera, vez que somente é possível, em sede de
Habeas Corpus
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame;

3. É sabido que a via constitucional do
Habeas Corpus
, marcada por seu rito célere e cognição sumária, é medida excepcional no que diz respeito ao trancamento de ações penais, só podendo tal procedimento ser adotado, quando, for identificada de forma inequívoca no conjunto dos autos a ausência de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo acusado ou até mesmo em alguns casos a ocorrência de extinção da punibilidade;

4. A prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o crime imputado ao coacto é de elevada gravidade, sendo um dos grandes flagelos da atualidade, com consequências desastrosas de dependência química de milhares de pessoas, gerando violência e criminalidade, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

5.
Decisum
se encontra motivado para a garantia da ordem pública, pelo risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do coacto, caso permaneça em liberdade, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos, o que torna inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319 do CPP;

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 24 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JORNILSON MORAES SOARES, preso em flagrante delito no dia 18/09/2021 e sua prisão convertida em preventiva no dia seguinte, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia.

O impetrante afirma que, o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir pelo fato que a prisão em flagrante delito foi convertida em prisão preventiva pela autoridade coatora, sendo originada de prova ilícita, uma vez que os policiais entraram na residência do paciente sem ordem judicial ou flagrante delito. Por esse motivo, requer a concessão liminar da Ordem, para que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou substituída por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, assim como a nulidade de todas as provas, pela invasão de seu domicílio, com o consequente trancamento da ação penal e no mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 7642216 - páginas 1 e 7), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 7797863 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pela denegação da Ordem (Doc. Id. nº 7935760 - páginas 1 a 9), em seguida o presente feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 18/09/2021, por volta das 13H30, após denúncias de que havia 02 (dois) indivíduos comercializando droga na Oitava Avenida nº 337, Bairro Fátima I, município de Tailândia, Estado do Pará, uma guarnição da Polícia Militar diligenciou até o local e se deparou com o paciente e seu comparsa LUCAS PEREIRA DA CRUZ, que na ocasião estavam consumindo bebidas alcoólicas no quintal da residência, foi procedida a revista pessoal, com o paciente, foi encontrado dentro de seu bolso 05 (cinco) embalagens envoltas por plástico filme, contendo maconha, no bolso do seu comparsa, os policiais encontraram 04 (quatro) embalagens também de maconha. Em ato contínuo, os policiais encontraram 02 (duas) sacolas plásticas, penduradas no telhado do banheiro, uma contendo 14 (catorze) embalagens de maconha e na outra foram encontradas 19 (dezenove) embalagens de maconha, totalizando 42 (quarenta e duas) da droga anteriormente mencionada.

Quando os policiais entraram no quintal da residência, o paciente, tentou empreender fuga, mas acabou sendo contido.

DO
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR
ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, DIANTE DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS, NÃO HAVENDO JUSTIFICATIVA VÁLIDA APTA A AUTORIZAR A VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO

Consignou a defesa, que a prisão em flagrante do coacto e seu comparsa, foi efetuada de forma ilegal, sendo que houve invasão ilegítima na residência do paciente, sem qualquer mandado de busca e apreensão, apenas por informação anônima.

Tais argumentos não merecem prosperar, pois em caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, as buscas e apreensões domiciliares prescindem de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso. Quanto à alegação de nulidade da prisão e da prova colhida na residência do paciente, ante a ausência do mandado de busca e apreensão, a irresignação não merece prosperar, porquanto, não há que se falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, quando a investigação policial e as provas dos autos revelam razões suficientes para a suspeita da prática de crimes.

Assim, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, sendo possível a realização das medidas necessárias, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas, tampouco em ilegalidade da prisão. A prisão não deve ser relaxada, posto que já convertida em preventiva, não havendo qualquer irregularidade na prisão do paciente.

Desta forma, constatada a legalidade da prisão em flagrante com a sua respectiva conversão em constrição cautelar, em razão da presença dos requisitos da medida extrema (CPP, artigo 312). Ademais, eventual ilegalidade resta superada, agora diante da superveniência de um novo título prisional, razão pela qual, rejeito a presente alegação.

No que concerne ao pretendido trancamento da ação penal, insta consignar que constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
Habeas Corpus
, quando comprovadas de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do
Habeas Corpus
, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.

Dessa forma, da análise dos documentos acostados, constata-se que há substrato suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários.

Assim sendo, diante da existência de indícios suficientes de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
, não há que se falar em trancamento da ação penal como requer a defesa.

É sabido que a via constitucional do
Habeas Corpus
, marcada por seu rito célere e cognição sumária, sendo, portanto, medida excepcional no que diz respeito ao trancamento de ações penais, além do que, tal procedimento só pode ser adotado através da via estreita do
writ
quando, por exemplo, for constatado de forma inequívoca a ausência de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo acusado ou até mesmo em alguns casos a extinção da punibilidade da paciente, o que, não é o caso dos autos.

Desta forma, aceitar a alegação do impetrante que trata especificamente de constrangimento ilegal por ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, levaria a esta colenda corte de justiça a examinar o extenso conjunto fático probatório existente no contexto dos autos, o que, como sabe é inviável na via eleita, sendo tal função destinada ao processo de conhecimento, além do que, o objetivo precípuo do
writ
é de proteger a liberdade de locomoção do indivíduo e reparar ilegalidades perceptíveis.

Verificando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora, fundamentou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o crime imputado ao coacto é de elevada gravidade, sendo um dos grandes flagelos da atualidade, com consequências desastrosas de dependência química de milhares de pessoas, gerando violência e criminalidade, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]A segregação cautelar dos indiciados é necessária e imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), pelas seguintes razões:

a. a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

a.1. perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições (Polícias Militar, Civil, Ministério Público e Poder Judiciário) encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade) (NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e Liberdade. São Paulo: RT, 2011. 64 p.);

a.2. gravidade do delito, que se refere a notícia de tráfico de drogas, mormente nesta região do Estado, que é conhecida pelo alto índice de crimes desta espécie;

a.3. repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação aos moradores e transeuntes da localidade, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local;

a.4. maneira de agir fria e insensível dos imputados, que depositavam a droga no interior imóvel (de forma a dificultar a ação das Polícias e de terceiros), situado em área urbana (que facilita a disseminação da substância ilícita);

b. a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao infrator, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.[...]

Assim, é necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, até mesmo par evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Assim sendo, a autoridade inquinada coatora entendeu que a conduta do paciente põe em risco a paz social no município de Tailândia, pois o crime imputado ao coacto é de elevada gravidade, sendo um dos grandes flagelos da atualidade, com consequências desastrosas de dependência química de milhares de pessoas, agudizando a violência e a criminalidade.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

Belém. (PA), 24 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/03/2022